Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749333-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBERTO ARAUJO DE SALES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. DECRETO-LEI No 3.688/41 – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. RECEPÇÃO DA LCP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal do art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP), a conduta do agente que perturba o sossego da vítima e demais vizinhos da localidade, por meio do uso de equipamento de som mecânico e devido a gritaria a algazarra produzida pelos clientes do estabelecimento. 2. O apelante se propõe a “questionar a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.688/41 na atualidade para que se possa evitar qualquer condenação pela contravenção penal do artigo 42 do mencionado decreto”. No entanto, já é cediço a recepção da Lei das Contravenções Penais no ordenamento pátrio, com exceção de alguns dispositivos, que foram revogados[1] e, entre os quais não se encontra o artigo discutido. A esse propósito há decisão do próprio STJ, que aponta a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a questão: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. (...) NÃO RECEPÇÃO DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DIPLOMA LEGAL CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JAMAIS FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a guarda da Carta Magna, jamais declarou a inconstitucionalidade ou a não recepção da Lei de Contravenções Penais - seja em sua íntegra, seja no tocante ao artigo 65 do referido diploma legal - pela ordem constitucional vigente. Precedente. 2. Por sua vez, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Lei Fundamental, nela estando previstas infrações de menor potencial ofensivo, não havendo que se falar, assim, na atipicidade da conduta assestada ao agravante. (...) (AgRg no HC 435.290/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)” (grifei). 3. Ademais, essa questão já foi enfrentada por esta Turma, sendo proferido o seguinte entendimento, da lavra do MM. Relator Carlos Alberto Martins Filho, a qual transcrevo para reafirmar a posição, que é pertinente e aplicável à situação ora analisada: “(...) 2. O Art. 42 da Lei de Contravenções Penais prevê como contravenção perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de ré. (...) 7. Esclareço que as circunstâncias não ensejam a aplicação do princípio da insignificância, pois, no caso, não falar-se em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio. 8. A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade. (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). Neste contexto, o Decreto Lei 3.688/1941 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o que torna prejudicada a tese alegada pelo querelante. (...) (Acórdão 917520, 20140610098620APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/2/2016, publicado no DJE: 5/2/2016. Pág.: 321)” 4. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao réu na denúncia, eis que os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente que o art. 42 da Lei de contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição da República, por violar os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal. O MPDFT apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poder iam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Art. 42 da Lei de Contravenções Penais), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III. Assim, é se de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito